Tribunal: TJMT
Processo: 1022682-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022682-46.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), SERGIO PETRONIO PAGANINI - CPF: 649.960.931-53 (EMBARGANTE), RAFAEL CEOLIN - CPF: 001.656.991-16 (EMBARGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO PARCIAL (ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO DE PARTE DA DÍVIDA) – ALEGAÇÃO NÃO IMPUGNADA PELO EXEQUENTE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 341 DO CPC – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 917, III, DO CPC – NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – MATÉRIA TOTALMENTE DEVOLVIDA PARA ANÁLISE PELO ÓRGÃO “AD QUEM” – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A DISPOSITIVOS LEGAIS (ARTIGOS 141, 341, 373, I, 492, 917 e 920 – TODOS DO CPC) – INVIABILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – AÇÃO IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS QUANTO À VIOLAÇÃO À APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO ESTABELECIDA NO ARTIGO 341, III DO CPC – VÍCIO INEXISTENTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se a preliminar de julgamento “extra petita”, eis que foi alegado o pagamento parcial, desde a inicial dos Embargos à Execução, ressaltando-se que a matéria é devolvida na totalidade para conhecimento em segundo grau, não havendo falar em ausência de pedido.

Impõe-se manter o acórdão impugnado, o qual considerou o pagamento parcial da dívida, conforme alegado nos Embargos à Execução, e não contestados, de modo que não há infringência aos artigos 141, 341, 373, I, 492, 917 e 920, todos do CPC, mas sim tentativa de utilização da rescisória como sucedâneo recursal.

“(...) A ação rescisória consiste em medida de caráter excepcional, adstrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não servindo para fins de correção de eventual injustiça do julgado ou reexame de fatos e provas, mormente se adotada interpretação razoável da norma jurídica. Assim, se as provas dos autos se mostravam suficiente ao convencimento do julgador quanto à transferência do imóvel rural objeto do negócio ao autor, não se verifica a manifesta violação à norma jurídica a fim de permitir a rescisão do acórdão, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada pelo que, não configurado qualquer dos requisitos do art. 966 do CPC/15.” (N.U 1015900-28.2020.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)”.

Ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais visam somente a rediscussão de julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
SERGIO PETRONIO PAGANINI,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, que, à unanimidade,
JULGOU IMPROCEDENTE
a Ação Rescisória n.
1022682-46.2023.8.11.0000,
proposta em face de
RAFAEL CEOLIN
, ora Embargado.

Em síntese, o Embargante alega que ocorreu omissão “(...) QUANTO aos fundamentos do item “IV.c)” que tratou “Da Violação à Aplicação da Exceção estabelecida no inciso III, do artigo 341 do CPC”, e respectivo pedido constante do item “c.3””; que as alegações dos Embargos à Execução sempre foram de nulidade do contrato de confissão de dívida, pela alegada inexigibilidade.

Diz que “(...) Como consequência dos fundamentos do item “IV.c)”, foi igualmente pretendido de forma expressa conforme item “c.3”, in verbis: (...) Na VIOLAÇÃO à excepcional aplicação do inciso III, do artigo 341 do NCPC (ao invés de aplicar a regra do caput), que muito embora continue sendo entendido não poder ser aplicado ao caso dos autos (...)’.

Requer “(...) a parte Embargante/Autora se digne Vossa Excelência em receber o presente recurso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, especialmente os decorrentes do prequestionamento (art. 1.025, NCPC), e também DETERMINANDO a interrupção dos demais prazos (art. 1.026, NCPC), bem como para: a) Considerando o caráter modificativo deste recurso, e para evitar-se futura alegação de nulidade, INTIMAR a parte Embargada/Ré para, querendo, no prazo legal, responderem aos termos dos Embargos de Declaração; b) Após, com ou sem manifestação, SUPRINDO a omissão apontada, manifestando-se expressamente em relação à violação da exceção estabelecida no inciso III do artigo 341 do CPC, com a possibilidade de modificar a r. decisão, julgando procedente a presente ação para rescindir parcialmente o acórdão que julgou o recurso de apelação, e seus consectários legais”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone – Procurador de Justiça – deixa de emitir opinião.

Após a primeira inclusão em pauta de julgamento dos embargos de declaração, RAFAEL CEOLIN manifestou-se nos autos (ID. Num. 277786889), requerendo o reconhecimento de perda de objeto, ante acordo firmado.

Houve decisão acolhendo o pedido de perda de objeto (ID. Num. 278207897), o qual foi objeto de embargos de declaração.

Os embargos de declaração foram rejeitados monocraticamente, dando azo à interposição de agravo interno, no qual foi exercido juízo de retratação, tendo em vista que o acordo não abrangeria esta ação rescisória. Assim, determinou-se o prosseguimento da rescisória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
SERGIO PETRONIO PAGANINI,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, que, à unanimidade,
JULGOU IMPROCEDENTE
a Ação Rescisória n.
1022682-46.2023.8.11.0000,
proposta em face de
RAFAEL CEOLIN
, ora Embargado.

Foi lançada a seguinte ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO PARCIAL (ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO DE PARTE DA DÍVIDA) – ALEGAÇÃO NÃO IMPUGNADA PELO EXEQUENTE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 341 DO CPC – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 917, III, DO CPC – NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – MATÉRIA TOTALMENTE DEVOLVIDA PARA ANÁLISE PELO ÓRGÃO “AD QUEM” – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A DISPOSITIVOS LEGAIS (ARTIGOS 141, 341, 373, I, 492, 917 e 920 – TODOS DO CPC) – INVIABILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – AÇÃO IMPROCEDENTE.

Rejeita-se a preliminar de julgamento “extra petita”, eis que foi alegado o pagamento parcial, desde a inicial dos Embargos à Execução, ressaltando-se que a matéria é devolvida na totalidade para conhecimento em segundo grau, não havendo falar em ausência de pedido.

Impõe-se manter o acórdão impugnado, o qual considerou o pagamento parcial da dívida, conforme alegado nos Embargos à Execução, e não contestados, de modo que não há infringência aos artigos 141, 341, 373, I, 492, 917 e 920, todos do CPC, mas sim tentativa de utilização da rescisória como sucedâneo recursal.

“(...) A ação rescisória consiste em medida de caráter excepcional, adstrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não servindo para fins de correção de eventual injustiça do julgado ou reexame de fatos e provas, mormente se adotada interpretação razoável da norma jurídica. Assim, se as provas dos autos se mostravam suficiente ao convencimento do julgador quanto à transferência do imóvel rural objeto do negócio ao autor, não se verifica a manifesta violação à norma jurídica a fim de permitir a rescisão do acórdão, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada pelo que, não configurado qualquer dos requisitos do art. 966 do CPC/15.” (N.U 1015900-28.2020.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vício do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses do Autor/Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há vícios a serem sanados, eis que, no caso, o acórdão fez constar os motivos que deram ensejo à improcedência da rescisória, abordando-se as teses relevantes, mas com julgamento desfavorável aos interesses do Autor/Embargante.

Frise-se que o acórdão foi claro ao dispor o seguinte:

“(...) Em análise, Ação Rescisória (ID. Num. 183425672) proposta com base no artigo 966, V e seguintes do CPC e artigo 194 e seguintes do RITJ/MT, por
SERGIO PETRONIO PAGANINI
em desfavor de
RAFAEL CEOLIN
, objetivando rescindir o acórdão objeto da Apelação Cível n. 0003173-89.2015.8.11.0045, na qual foi reformada parcialmente a sentença, reconhecendo-se o pagamento parcial da dívida discutida em sede de Embargos à Execução n. 0003173-89.2015.8.11.0045.

Primeiramente, há que se considerar cabível a rescisória, eis que preenchidos os requisitos legais, sendo apontados os dispositivos legais que teriam sido violados pelo acórdão desafiado. Desse modo, conheço da ação.

- Preliminar de julgamento “extra petita”.

De pronto,
rejeito essa preliminar
, posto que nas razões do apelo interposto pelo ora Requerido, foi mencionado que houve pagamento da dívida, a qual somente não foi comprovada por ausência de audiência de instrução e envio de ofícios às instituições financeiras, a fim de verificar as transferências de valores para a conta do autor desta rescisória.

Requereu-se o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e que fosse determinado o retorno dos autos à origem para retomar a fase de instrução, oportunizando ao recorrente a produção das provas já requeridas na inicial.

Saliente-se que houve desde a inicial dos Embargos à Execução a defesa de pagamento de parte da dívida. Assim, ressaltando-se que poderia o Magistrado de Segundo Grau, com a devolução total da matéria para julgamento, reconhecer tal pagamento parcial, de modo que considerou pertinente a alegação de entrega de um veículo ao exequente, o que não foi contestado.

Assim, não há falar em julgamento extra petita, devendo ser rejeitada a alegação de nulidade.

No mérito, alega-se que houve violação aos artigos 373, I; 141 e 492; excepcionalmente o inciso III, do 341; além da doutrina e jurisprudência, razão pela qual deve ser revista, rescindida e anulada; e também que embargos à execução se constituem como uma verdadeira forma de defesa promovida pelo executado, conforme se extrai da dicção da regra estabelecida no inciso VI, do artigo 917 do NCPC. Portanto, os embargos à execução, ação de natureza acessória, nada mais é do que uma verdadeira forma de defesa promovida pelo executado, doravante embargante, em face de uma ação de execução (inicial atacável via embargos à execução), onde o exequente, doravante embargado, tão somente promove uma resposta (art. 920, I, CPC).

Pois bem.

A natureza dos Embargos à Execução é de impugnação, buscando a nulidade do pedido executivo; podendo-se utilizar de qualquer matéria como forma de defesa, inclusive eventuais excessos, caso em que o exequente pretendesse valores superiores ao devido, com base no título objeto da execução.

Portanto, a peça dos Embargos à Execução, como muito bem exposto pelo eminente Des. Guiomar Teodoro Borges, trouxe elementos suficientes ao decreto de procedência parcial da apelação, posto que mencionou o pagamento parcial, sendo ele não contestado pelo exequente, ora autor da rescisória.

Não há falar em cerceamento – eis que o Magistrado sentenciante fez constar que as partes não especificaram as provas que pretendiam produzir, de modo que se viabilizou o julgamento do processo no estado em que se encontrava.

A esse respeito colaciono um trecho do voto lançado no acórdão recorrido, e também a ementa:

“(...) O cerne da Apelação é saber se é caso de nulidade da sentença por eventual cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

Alternativamente, saber se restou demonstrada a inexigibilidade do título que lastrei a Execução proposta em face do embargante de devedor, aqui apelante.

Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução opostos por Rafael Ceolin , aqui apelante, em que pretende o reconhecimento da inexigibilidade da dívida perseguida na Execução no 0005512-55.2014.811.0045, código no 99408 proposta por Sergio Petronio Paganini , aqui apelado, do aqui apelante, lastreada em instrumento particular de confissão e novação de dívida.

Importante ressaltar que trata-se a Execução, de processo físico e que não há maiores informações sobre o teor do título executivo. Aliás, referido documento não foi carreado para estes Embargos à Execução.

A informação que se tem sobre a dívida executada é que diz respeito a uma novação, assumida integralmente, pelo executado, embargante de devedor, aqui apelante, referente a cobrança de 04 cheques (dois nos valores de R$80.124,00; Um no valor de R$8.900,00 e outro no valor de R$5.600,00, no total, pois, de R$174.748,00, sendo dois cheques emitidos pelo embargante de devedor, aqui apelante, e outros dois, por seu irmão.

Informação extraída da impugnação aos Embargos à Execução (id. 68498849). Veja:

“Quanto a pretendia discussão da origem da divida, sem prejuízo dos princípios que norteiam os títulos de crédito, especialmente os da Abstração e Autonomia, mas atendendo-se aos princípios da lealdade processual e boa fé, destaca-se que o instrumento contratual é claro e preciso ao indicar a origem da divida, mais precisamente em sua cláusula segunda, senão vejamos:

CLÁUSULA SEGUNDA: Esclarecem os contratantes que referida dívida tem origem no não pagamento/compensação de cheques pré-datados do próprio CONFITENTE DEVEDOR, bem coma de seu irmão, razão da novação, assim identificados: cheques n°s 850043 e 850044, emitidos contra o Banco do Brasil, agência n° 3196-8, da conta corrente n° 18.178-1, no valor de R$ 80.124,00 cada, de titularidade de Rafael Ceolin; cheques n°s 000008 e 000039, emitidos contra o Sicredi, agência n° 0811, da conta corrente n° 06013-5, nos valores respectivos de R$ 8.900,00 e R$ 5.600,00, de titularidade de Tiago Ceolin. (negritei).

A dicção do texto acima não se presta a interpretações, sendo claro ao indicar perfeitamente que a divida teve origem em quatro (04) cheques, sendo dois do próprio Embargante, e os outros dois de seu irmão; inclusive com seus respectivos valores, sendo dois cheques no valor de R$ 80.124,00, um no valor de R$ 8900,00e outro no valor de R$ 5.600,00,que somados perfazem um total de R$ l74.748,00 (cento e setenta e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais).

Também mostra-se clara a novação promovida pelas partes contratantes, inclusive constando expressamente no instrumento contratual, caracterizada pela atualização da divida, além do fato de ter o Embargante igualmente assumido uma divida oriunda dos cheques de seu irmão, motivo pelo qual não há que se falar em ilegalidade no instrumento. ” (grifo próprio)

Também se verifica a informação, igualmente extraída da impugnação a contestação, de que a novação foi firmada em 25.10.2012,, tendo o executado, embargante de devedor, aqui apelante, assumido a integralidade da dívida, que de R$174.748,00, passou para R$193.000,00, a ser paga em duas parcelas. Uma de R$95.000,00 com data de pagamento pactuada para 30.3.2013 e outro de R$98.000,00 para 15.8.2013.

Restou informado ainda que foram aplicados juros simples de 1% a.m., que totalizou 10% em razão do decurso de dez meses de inadimplência.

A sentença impugnada julgou improcedentes os Embargos à Execução, condenou o embargante de devedor, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

No que diz ao alegado cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, não se revela. Sucede que as partes foram intimadas para participarem da audiência de conciliação/mediação e naquele ato, caso não houvesse composição, especificar, em 10 dias, as provas que eventualmente pretendiam produzir, bem assim indicar o objetivo de sua realização , sob pena de preclusão.

Assim, foi realizada a audiência de conciliação/mediação, sem êxito, e as partes deixaram fluir o prazo assinalado e não manifestaram interesse na produção de provas.

Logo, se a parte dispensou a produção de provas , não revela possível acolher o pedido de cerceamento de defesa postulado apenas por ter recebido, da sentença, pronunciamento contrário ao que defendia.

(...)

No mérito, com parcial razão o apelante.

Ocorre que o embargante de devedor desde a petição inicial, alegou ter, quando celebrou a renegociação da dívida, adimplido a dívida mediante a entrega ao exequente, aqui apelado, em 25.10.2012, um veículo camionete Mitsubish L-200 Triton, ano 2011/2012, placa OBB-1555, chassi 93XJRKB9TCCB43390,pelo valor de R$100.000,00.

E esta questão não foi impugnada em fase alguma pelo exequente, embargado de devedor, aqui apelado.

A impugnação aos Embargos à Execução nada consignou a respeito da alegação do embargante de devedor, aqui apelante, quanto a entrega do veículo como pagamento da vívida.

Na referida Impugnação aos Embargos à Execução, o embargado de devedor, aqui apelado, limitou-se a combater a alegação de origem ilícita da dívida, excesso de dívida, vícios no título.

Aliás, também nas contrarrazões deste apelo, o embargado de devedor, nada insurgiu quanto a alegação de que houve pagamento da dívida mediante a entrega de um veículo, arguida pelo apelante.

Logo, não há como afastar a alegação penas pelo fato de que o embargante de devedor não apresentou o documento de entrega da camionete.

Importante consignar que se a parte não deu combate na alegação, é porque, no mínimo, a admitiu sua veracidade.

E a falta de impugnação, na contestação, enseja a presunção de ser verdadeira a alegação posta na petição inicial.

Neste sentido é a regra do art. 341 do CPC, que dispõe:

“Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas.”

(...)

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REJEITADO – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA DEMONSTRADO – QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NA CONTESTAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a parte renunciou à produção de prova.

Tendo o devedor insistido desde a petição inicial de seus Embargos à Execução na alegação de pagamento parcial da dívida, mediante a entrega ao exequente, de um veículo e não verificada na contestação e, aliás, em nenhuma outra das fases do processo, a impugnação da questão, é de ser admitida a presunção de veracidade da referida alegação. Regra do art. 341 do CPC”.

Assevere-se que apesar do acórdão combatido trazer jurisprudência lançada em indenização, a aplicação prevista no artigo 341 do CPC também encontra respaldo para o caso de Embargos à Execução, pois é dever do embargado
impugnar
especificamente os fatos trazidos pela parte embargante, notadamente porque a natureza dos Embargos à Execução contempla a discussão acerca do
excesso da execução
, salientando-se que o ônus da impugnação específica não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial, o que não é o caso dos autos.

Também não considero plausível que o Exequente se escore na disposição processual contida no artigo 920, I, do CPC, buscando-se desvencilhar-se da sua obrigação de impugnar os termos dos Embargos à Execução, notadamente quando a alegação diz respeito a parte do pagamento da dívida executada.

É certo que os Embargos à Execução buscam, por sua própria natureza contrapor-se aos termos da execução. Portanto, não é caso apenas de defesa; mas sim de verdadeira ação de conhecimento, com a intenção clara de opor-se à execução conforme proposta.

Portanto, mostra-se descabida a pretensão autoral nesse feito.

Destaca-se, ainda, a inviabilidade de utilização da rescisória com sucedâneo recursal, quando não preenchidos os requisitos trazidos no artigo 966 do CPC/2015, homenageando-se o princípio da segurança jurídica, bem como da estabilidade das decisões judiciais.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS QUANTO A NÃO ENTREGA DO IMÓVEL RURAL OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE AS PARTES – ART. 966, INCISO V, DO CPC/15 – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A ação rescisória consiste em medida de caráter excepcional, adstrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não servindo para fins de correção de eventual injustiça do julgado ou reexame de fatos e provas, mormente se adotada interpretação razoável da norma jurídica.
Assim, se as provas dos autos se mostravam suficiente ao convencimento do julgador quanto à transferência do imóvel rural objeto do negócio ao autor, não se verifica a manifesta violação à norma jurídica a fim de permitir a rescisão do acórdão, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada pelo que, não configurado qualquer dos requisitos do art. 966 do CPC/15.” (N.U 1015900-28.2020.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Desse modo, não há como desconstituir o acórdão recorrido.

Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória.

Decreto o perdimento de depósito prévio em favor da parte ré, que inclusive é revel.

Fixo a verba honorária sucumbencial em 10% do valor da causa, à luz do artigo 85, § 2o do CPC.

É como voto”.

Assim, não há falar em vícios, mas sim tentativa de rediscussão do julgado por meio de embargos, o que não é permitido.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2025